Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. DESCONTO EM FOLHA. TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE PARA OUTRO ÓRGÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS. CÁLCULOS E JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de contrato de empréstimo com pagamento parcelado, o prazo prescricional somente tem início no vencimento da última parcela. De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, pois apenas antecipa a exigibilidade do débito, não a prescrição, a qual continua iniciando no vencimento da última parcela da dívida.
2. O fato de o apelado ser transferido do quadro de servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para o Ministério Público do Trabalho, interrompendo os descontos que eram feitos em sua folha de pagamento, não afasta a obrigação de continuar realizando os pagamentos, na forma e no prazo.
3. Cabia ao contratante, em demonstração da boa-fé objetiva, em particular dos deveres anexos de cuidado, cooperação e lealdade, realizar as comunicações necessárias aos aludidos órgãos, de modo a permitir a continuidade dos descontos em sua folha de pagamento.
4. É possível aferir dos contratos anexados aos autos, as taxas de juros pactuadas, não sendo aplicável a fixação de acordo com o art. 406 do Código Civil e não prosperando a alegação de ilegalidade dos cálculos apresentados pelo apelado.
5. Apelação conhecida e não provida.